Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739211-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. O fato de a parte credora ter formulado pedido de reconsideração quanto a reiteração de pesquisa ao sistema Sisbajud, e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu o pleito. Disso se conclui que ocorreu a preclusão da matéria nela alegada. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 5. O sistema Infojud, assim como o sistema Renajud, são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens para satisfazer os créditos executados. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, § 1o, do CPC, afirmando que jamais permaneceu inerte no curso da execução, tendo adotado todas as providências cabíveis para satisfação de seu crédito. Enfatiza que não restaram esgotados os meios executivos disponíveis. Insurge-se contra a suspensão precipitada do feito pelo prazo de um ano, com determinação de arquivamento provisório, e o consequente início do prazo de prescrição intercorrente. Aduz que a legislação condiciona a suspensão da execução à efetiva constatação de ausência de bens penhoráveis, o que manifestamente não se verifica no presente caso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW BAYLÃO DUTRA, OAB/DF 23.700, e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375 (ID 73021954). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sob o fundamento de que a insurgência recursal é manifestamente protelatória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 921, § 1o, do CPC, ao argumento de afastamento da suspensão do feito, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “importa esclarecer que a desconstituição da suspensão do processo é consequência lógica do provimento do recurso para realização das pesquisas aos sistemas Infojud e Renajud” (ID 68774176). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73021954. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016